Tribunal: TJDFT
Processo: 0719177-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719177-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDO MEDEIROS DA NOBREGA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PARANA BANCO S/A, BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IVANILDO MEDEIROS DA NOBREGA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A e outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Os benefícios da justiça gratuita são reservados àqueles juridicamente miseráveis. Os documentos de ID 124795173, 124795174 e 124795179 indicam que a parte autora pode arcar com as custas judiciais. Indefiro o benefício. Determino o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição. O prazo é de 15 (quinze) dias.” Irresignado, o autor/agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Sustenta que seu salário líquido é pouco superior a 5 (cinco) salários mínimos, o qual é o parâmetro para atuação da defensoria pública; e que no valor se incluem verbas indenizatórias como auxilio alimentação e moradia. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para deferir a gratuidade judiciária ao agravante. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Sobre a Gratuidade Judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso dos autos, extrai-se dos contracheques juntados aos autos originários (ID Num. 124795173, 124795174 e 124795179), que o autor/agravante recebe salário bruto superior a R$ 14.900,00 (catorze mil e novecentos reais) e líquido superior a R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Não há nos autos documentação que comprove os gastos do autor com sua subsistência, pois os extratos bancários ID Num. 124795185 se referem aos meses de agosto e setembro de 2021 e, portanto, não demonstram a situação atual do autor/agravante. Desse modo, a renda é o único critério disponível para avaliar eventual condição de hipossuficiência. Nesse sentido, em primeira análise, entendo que a decisão proferida pelo Juízo singular foi acertada, ao passo que o autor/agravante possui renda muito superior à média nacional e não demonstrou incapacidade de pagar as despesas processuais. Ainda, vale destacar que as custas processuais praticadas no Distrito Federal são as mais módicas do país. Nesse sentido, vem entendendo esta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. FALTA DE DOCUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. 1.1. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC. 1.2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 2.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais. 3. A juntada de extrato da Receita Federal que atesta a ausência de apresentação de declaração de imposto de renda nos últimos dois exercícios não pode ser confundida com a situação de isenção e não se presta a comprovar a situação econômica descrita, pois não contém informações mínimas sobre os rendimentos da parte. Assim, a falta de documentos comprobatórios da renda e dos gastos ordinários da parte dificulta a análise da alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, devendo ser indeferido o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1400232, 07178424820218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO ATACADA MANTIDA. 1 - A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa podendo ser afastada, quando houver no caderno processual elementos que infirmem o contrário. 2 - Da análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, extrai-se que alegado estado de miserabilidade jurídica da agravante não se demonstra comprovado, mormente quando - consoante os documentos apresentados neste recurso de agravo - se constata que a recorrente aufere renda mensal bastante superior ao que ordinariamente é concedido por este Tribunal a quem pleiteia a gratuidade de justiça. 3 - Assim, resta demonstrado que a recorrente possui condições financeiras suficientes para arcar com os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. 4 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1363697, 07031037020218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, estão ausentes os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de junho de 2022 10:52:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora